Tribunal: TJMT
Processo: 1022296-34.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022296-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (APELADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022296-34.2016.8.11.0041

APELANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MATERIAL – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - MORAL CARACTERIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao
apresentar sua peça defensiva a ré/apelante não fez qualquer menção sobre a existência de acordo extrajudicial entre as partes e, por consequência, acerca do incabimento de sua condenação aos danos materiais, em razão da indenização recebida.

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, a tese ora aventada não deve ser conhecida.

2. A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3.
Por sua vez, não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

4. Destaca-se que, diferentemente do que alega a ré/apelante, por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022296-34.2016.8.11.0041

APELANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1022296-34.2016.8.11.0041, ajuizada por
Patrícia Cavalcanti de Albuquerque
.

O Magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a requerida a indenizar a autora quanto ao pagamento de danos materiais, na monta de R$ 2.219,86 (dois mil duzentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), em função da diferença a receber da cláusula moratória contratual (13.3); b) CONDENAR a requerida a indenizar a requerente pelos danos morais decorrentes do atraso na obra, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que todos os valores apontados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC (ID 46604673).

Irresignada, a apelante aduz que não deve prevalecer a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, porquanto, em 12/12/2016, as partes realizaram instrumento de acordo, para compensar o atraso do empreendimento, sendo dado um desconto de R$ 9.101,53 (nove mil cento e um reais e três centavos) para o contrato de financiamento, que foi emitido com a finalidade de quitar o saldo da unidade 63 Torre 2, adquirida pela Recorrente.

Menciona que, a autora/apelada concordou que com a indenização recebida, renunciaria ao direito de receber judicialmente e extrajudicialmente as penalidades previstas na cláusula 13.3 do contrato de Promessa de Venda e Compra, bem como pleitear eventuais danos materiais, pelo atraso do empreendimento, dando quitação ampla, geral e irrevogável.

Sustenta que a autora/apelada não fez qualquer prova acerca dos alegados danos morais, de maneira que tal condenação também deve ser afastada.

Defende que, o termo inicial dos juros de mora dos danos morais e demais valores a serem pagos deve se dar após o trânsito em julgado da sentença.

Argumenta que, autora/apelada sucumbiu na maior parte dos pedidos devendo arcar com a integralidade da verba sucumbencial. Alternativamente, que seja referido ônus rateados proporcionalmente entre as partes (ID 46604683).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 46604696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022296-34.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se o acordo firmado extrajudicialmente entre as partes afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como se o atraso na entrega do imóvel consiste em dano moral indenizável e, se mantida ambas as condenações, qual o termo inicial para incidência de juros.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, resta incontroverso que houve o atraso na entrega do imóvel pela ré/apelante.

Logo, tem-se que restou demonstrado a falha na prestação do serviço pela requerida, ora apelante, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Nesse sentido, perfeitamente cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese alegar que os danos materiais são cabíveis, uma vez que as partes as partes realizaram instrumento de acordo, para compensar o atraso do empreendimento, sendo dado um desconto para o contrato de financiamento, tem-se que tal argumento constitui inovação recursal.

Ora, ao apresentar sua peça defensiva a ré/apelante não fez qualquer menção sobre tal acordo e, por consequência, acerca do incabimento de sua condenação aos danos materiais, em razão da indenização recebida extrajudicialmente, matéria
que não foi objeto de discussão em primeira instância
.

A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a ré/apelante tentar se eximir da condenação imposta, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, de maneira que a tese ora aventada não deve ser conhecida.

Por sua vez, não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Com efeito, o atraso na entrega do imóvel, por si só, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em casos tais, esse e. Tribunal de Justiça assim tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – TESE DE LEGALIDADE DA RETENÇÃO DE VALORES – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL SUPORTADO PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, comprovados documentalmente, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborreciment
o. [...]. É imaginável a angústia e o sofrimento experimentados pelo consumidor ao constatar o atraso na entrega da obra e, o que é pior, não ter nenhuma previsão de sua conclusão.
Essa violação ao contrato exorbita o aborrecimento normal do cotidiano e repercute na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia
.
(TJMT - Ap 82245/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA -
ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO -
DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO
- REDUÇÃO E OU MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda
. Descabe a redução ou mesmo majoração do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, é possível a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
. (TJMT - Ap 86859/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL – ENTREGA ATRASADA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe
. [...].
No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido
. [...].
(TJMT - Ap 125728/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).

Importa salientar que a ré/apelante não se insurge quanto ao “quantum” indenizatório fixado (R$ 10.000,00), de maneira que deve ser a quantia mantida, até mesmo por corresponder àquela habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos.

Destaca-se que, diferentemente do que alega a ré/apelante, por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil.

Apenas para registro:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RELAÇÃO CONTRATAUL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual , o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a partir da citação e da correção monetária é a partir da prolação da sentença
.
(TJMT - N.U 0053033-08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar a conclusão a que chegou o juízo singular, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020